Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700683-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL contra decisão (IDs origem 178665121, 181946086 e 183550714) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de execução n. 0737338-89.2023.8.07.0001 ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de suspensão do processo de execução em sede de exceção de pré-executividade (ID origem 175314140). Alega o agravante, em síntese, que “ingressou com o processo por superendividamento, sob o rito especial nos termos dos artigos 104-A e 104-B, do CDC, que tramita na 2a Vara Cível de Ceilândia, sob no 0722194- 69.2023.8.07.0003, que visa a criação de um plano de pagamento de todas as suas dívidas junto aos credores, o qual inclui o título executivo apresentado pela exequente”, a saber a cédula de crédito bancário CCB n. 20113882, refere-se ao contrato no 2021550049. Sustenta que “no processo por superendividamento já em tramitação a agravante deixou cristalino a intenção e o objetivo de efetuar o pagamento dos empréstimos, incluindo o da presente demanda, logo, não há efetividade no prosseguimento da execução feito diante da falta de interesse processual, visto que pode ocorrer o conflito de decisões de juízos diferentes sobre o mesmo objeto”. Aduz que “a execução ajuizada em seu desfavor pode determinar penhoras das contas bancárias da agravante ou até mesmo de um percentual de sua remuneração diretamente no seu contracheque, o que dificultará a parte agravante cumprir com o plano de pagamento a ser criado nos autos de no 0722194-69.2023.8.07.0003”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender “a execução até o deslinde da ação de repactuação dos contratos, nos termos da r. decisão proferida nos autos do processo no 0722194-69.2023.8.07.0003”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 54868355 e 54868354), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, insurge-se a agravante em face de decisão proferida pelo Juízo de origem (1a Vara Cível de Ceilândia), no qual tramita execução de título extrajudicial em seu desfavor lastrado em contratação que está abarcada em ação de repactuação por superendividamento que tramita em Juízo distinto (2a Vara Cível de Ceilândia), a qual indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo até o deslinde daquela ação de rito especial. Em que pese alegue a parte agravante a existência de decisão, por esta Relatoria, em sede liminar no AGI 0748953-79.2023.8.07.0000, deferindo a suspensão de outra execução proposta no mesmo Juízo e pelo mesmo credor, tem-se que as razões que fundamentaram a concessão do efeito suspensivo naquele recurso não se aplicam à presente irresignação. A bem da verdade, a apreciação do presente recurso aproxima-se mais da apreensão vertida na liminar apreciada e indeferida no bojo do AGI 0732485-40.2023.8.07.0000, anteriormente apreciado e que envolve o mesmo processo na origem do recurso supracitado, oportunidade na qual se consignou que eventual suspensão dos processos de execução que estejam abarcados pela demanda proposta visando a repactuação de dívidas de consumo seja determinada pelo Juízo concursal – na hipótese, a 2a Vara Cível de Ceilândia. Compulsando-se os autos da ação de repactuação pelos art. 104-A e 104-B do CDC na origem (proc. 0722194-69.2023.8.07.0003), percebe-se que fora realizado pedido idêntico ao objeto do presente AGI, de maneira que deve ser prestigiada a apreciação do Juízo concursal. Portanto, não havendo ainda decisão de suspensão oriunda do Juízo no qual tramita a ação de repactuação por superendividamento, tal qual no AGI 0748953-79.2023.8.07.0000, em que pese a similitude de objeto das ações na origem, não há reparo a ser feito na decisão agravada que indeferiu o pleito do devedor. Calha mencionar, por oportuno, que tampouco há notícia nos autos da repactuação acerca de eventual aplicação da penalidade prevista no at. 104-A, § 2o, do CPC à instituição financeira ora agravada, em que pese a sua aparente ausência injustificada na audiência conciliatória coletiva (ID 172935038 do proc. n. 0722194-69.2023.8.07.0003), tema que tampouco fora suscitado pela agravante naqueles autos. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator